Tribunal: TJDFT
Processo: 0003293-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0003293-93.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. R. R. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 10151140): APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ENSINO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA. LISTA DE ESPERA. VAGA DISPONIBILIZADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regime processual pátrio prestigia o sistema da singularidade recursal, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, razão pela qual, na hipótese de interposição de duas apelações contra a mesma sentença de mérito, apenas um dos recursos manejados poderá ser conhecido em sede de juízo de admissibilidade. 2. A educação básica obrigatória não abrange a oferta de creche pelo Estado, uma vez que a Carta Federal determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade (artigo 208, inciso I), ao passo que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental (artigo 54, inciso I). 3. Tendo em vista a deficiência no oferecimento de vagas em creches públicas e, em razão disso, a existência de uma ordem de classificação em listas de espera, só há, em regra, como conferir tratamento diferenciado e mais benéfico a determinadas crianças, em detrimento de outras, mediante a prova efetiva do risco pessoal, social e nutricional do menor, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos nos artigos 5o, inciso I, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. 4. Excepcionalmente, nas hipóteses em que a medida requerida foi deferida em primeira instância, já tendo transcorrido longo decurso de tempo entre a concessão da medida e a interposição de recurso contra a decisão, mostra-se cabível a aplicação da teoria do fato consumado, a fim de manter a criança matriculada na creche. A revogação da medida em tais hipóteses representaria sérios prejuízos à criança, retirando-a do estabelecimento em que já está ambientada e atrasando seu desenvolvimento escolar. 5. Remessa oficial e apelação cível conhecidas e não providas. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014